Tribunal: STF
Processo: RE 222331
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DE NATUREZA ASSISTENCIAL, ESTABELECIDA
EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, SUJEITANDO OS EMPREGADOS NÃO FILIADOS.
NULIDADE DECRETADA PELO ACÓRDÃO. PRETENDIDA OFENSA AO INCISO IV DO
ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Improcedência da alegação, tendo em vista tratar-se, no caso, de
contribuição sindical que não se confunde com a prevista no
mencionado dispositivo, cuja exigência está condicionada à concordância
do empregado (RE-220.120, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Recurso não conhecido.